Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em coisa julgada e extinção da causa sem resolução de mérito, se o pedido não estava contemplado em outra ação, mesmo que presentes nos polos ativo e passivo idênticos litigantes.
2. Se o que se discute na ação é a inexigibilidade de cobrança pelo condomínio de taxa já quitada, é legítima a presença do apelante no polo passivo da demanda.
3. Apresentado o comprovante com informações que permitem identificar o pagamento da taxa condominial, a manutenção da cobrança pelo condomínio é indevida e abusiva, sendo necessário o reconhecimento do pagamento da fatura.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NEGOU-SE PROVIMENTO.